Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706298-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCELO KAZANTZI FONSECA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da sentença (ID 47320911) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Marcelo Kazantzi Fonseca Ribeiro, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial quanto à complementação do endereço da parte Ré, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 47320915), a Autora/Apelante se limitou a argumentar que para a comprovação da mora é suficiente o envio da notificação ao endereço constante no contrato, conforme previsto no §2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/69, sendo irrelevante o retorno do aviso de recebimento com o resultado de “endereço insuficiente”. Aduz que o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado no presente caso, visto que “o óbice encontrado na entrega notificação decorreu de ato negligente do próprio devedor-fiduciante, ao passo que não comunicou ao Apelante o endereço correto/completo no ato da contratação”. Requer a cassação da r. sentença e o retorno do processo à origem para regular prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. O presente recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observa-se que o d. Juízo de origem determinou que o Apelante emendasse a petição inicial para apresentar endereço completo da parte Ré, a fim de possibilitar as diligências necessárias ao regular processamento do feito, como a citação do Réu (ID 47320786, 47320790, 47320794 e 47320808). Entretanto, o Apelante não apresentou endereço e não requereu ao d. Juízo qualquer diligência para obter a informação requerida, conforme preceitua o § 2o do art. 319 do CPC/15, limitando-se a alegar que a notificação enviada ao endereço do devedor expresso no contrato é suficiente para comprovar a mora. Ato contínuo, sobreveio a sentença (ID 47320911) de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, ao fundamento de que a parte Apelante não atendeu ao comando judicial quando intimado para emendar a inicial, sem qualquer menção à configuração ou não da mora decorrente da notificação extrajudicial. Em sede de Apelação, o Autor/Apelante (ID 47320912) apenas reiterou os argumentos apresentados na origem acerca da pertinência da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no contrato, sem, contudo, impugnar especificamente o fundamento declinado na r. sentença de que não foi cumprida a determinação de emenda da inicial para complementar o endereço da parte Ré. Intimado para manifestar a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade (ID 48566024), o Autor/Apelante afirmou que “a apelação apresentada aborda todos os fundamentos jurídicos pertinentes ao caso” e reiterou que “a notificação enviada no endereço indicado no contrato firmado entre as partes é válida, uma vez que foi informado pelo próprio financiado.” Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos do r. decisum. Importante ressaltar que a parte Apelante não trouxe aos autos argumentos capazes de impugnar o fundamento expostos nas decisões de determinação de emenda, no sentido de que a apresentação de endereço completo do devedor é necessário para a realização das diligências processuais. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. O feito não foi extinto sem resolução do mérito por inépcia da inicial, mas sim, por falta superveniente de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. 3. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida imperativa. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1220736, 07033215420198070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator